Tribunal: TJSP
Processo: 2136225-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - oposição ao julgamento virtual – art. 146, § 4o, do RITJSP e no art. 937, inciso VIII, do CPC – hipótese em que não cabe sustentação oral e o julgamento ocorre na forma virtual sem qualquer nulidade - embargos à execução – indeferimento do efeito suspensivo – não cabimento – hipótese não contemplada no art. 1015, inciso X do CPC de 2015 - rol taxativo - ausência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - oposição ao julgamento virtual – art. 146, § 4o, do RITJSP e no art. 937, inciso VIII, do CPC – hipótese em que não cabe sustentação oral e o julgamento ocorre na forma virtual sem qualquer nulidade - embargos à execução – indeferimento do efeito suspensivo – não cabimento – hipótese não contemplada no art. 1015, inciso X do CPC de 2015 - rol taxativo - ausência do requisito de urgência previsto no REsp. no 1696396/MT - recurso não conhecido